Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-57.2019.8.11.9005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000390-57.2019.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALEXANDRE MEINBERG CEROY - CPF: 037.684.996-77 (SUSCITANTE), ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 740.789.332-20 (SUSCITADO), PATRICIA DE FATIMA CHAGAS - CPF: 006.841.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA VARA CIVIL DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – IRRELEVÂNCIA ––

POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016

- IMPROCEDÊNCIA.

1 -
É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos.

2 -
O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria.

4
- Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No.
1000390-57.2019.8.11.9005

SUSCITANTE:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO:
JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido

entre o
Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Água Boa
e o
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da mesma Unidade Judiciária.

Na espécie, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Bruno Chagas Machado, representado por sua genitora a Sra. Patrícia de Fátima Chagas, em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor atribuído à causa é de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo relatos da inicial, o Autor foi diagnosticado com estrabismo convergente aos três meses de idade, e necessitando de correção cirúrgica, postulou administrativamente a disponibilização do tratamento, obtendo, contudo, negativa por parte do Requerido, sob o fundamento de que o procedimento é realizado de forma gratuita somente para crianças com até sete anos de idade.

Registro também que, o feito foi ajuizado eletronicamente perante a justiça comum na comarca de Água Boa, sendo automaticamente distribuído à 2a Vara Cível daquela Comarca, a qual detém competência para processar, dentre outros, os feitos relativo à infância e juventude.

Contudo, o juízo que presidia o feito, em razão do julgamento de Resolução de Demandas Repetidas no 855060/2016, determinou a redistribuição dos autos ao Juizado da Fazenda Pública.

Considerando que se trata de processo relativo à aplicação de medida protetitva a adolescente, o Juizado Especial da Fazenda Pública, alegou a sua incompetência de atuar neste caso, alegando a ausência de legitimidade ativa do incapaz para postular nessa esfera judicial.

Por decisão desta Relatora

foi determinado ao Juízo Suscitante,

resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id n. 14286049).

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (Id n. 17163468).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id N. 17777991) manifestou-se pelo acolhimento do presente conflito negativo de competência, sob o fundamento de que
as ações que envolvem saúde pública, o valor da causa é utilizado meramente para efeitos processuais, ainda mais aqueles versando sobre fornecimento de cirurgias, onde o custo real não é aferível quando da propositura da demanda.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020